Tribunal: TJDFT
Processo: 0756801-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0756801-49.2025.8.07.0000 Agravante : IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA Agravado : VANESSA GHISLENI ZARDIN Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA, contra despacho proferido pela Juiz de Direito Plantonista que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (cumprimento de regime de convivência) n. 0769373-34.2025.8.07.0001, ajuizado pelo Agravante em desfavor de VANESSA GHISLENI ZARDIN, determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT, nos seguintes termos: DESPACHO Cuida-se de ação de obrigação de fazer (cumprimento de regime de convivência) com pedido de tutela de urgência. O membro do Ministério Público se manifestou nos autos pelo indeferimento do pedido - ID 261105762. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do Magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz plantonista são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, como bem destacado pelo membro do Ministério Público, a parte requerente já tinha ciência, pelo menos desde o mês de agosto, de que a genitora das menores informou que não permitiria as filhas viajarem sem a contratação do serviço de "menor desacompanhado" oferecido pela companhia aérea. Todavia, optou a parte por aguardar até um dia antes da viagem para apresentar o seu pedido ao Poder Judiciário, sendo que a questão poderia perfeitamente ter sido resolvida junto ao juízo natural da causa, inclusive com tempo hábil para o estabelecimento do devido contraditório. Não se está aqui dizendo que a exigência da genitora é válida ou não (e caso se entenda que não, poderá o requerente eventualmente pleitear as medidas condizentes ao ato, inclusive eventual ressarcimento de despesas pagas), mas sim que a própria parte foi quem criou a alegada urgência, não podendo se valer de tanto para que a sua demanda seja apreciada durante o plantão judicial. Nesse sentido, determino a remessa dos autos ao Juiz natural, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. No caso em análise, o agravante objetiva compelir a agravada a viabilizar a viagem das filhas adolescentes, Helena (15 anos) e Heloísa (13 anos), para Teresina/PI, no dia 28/12/2025, para passar as férias, sem a necessidade da condição imposta pela genitora da contratação do serviço de "menor desacompanhado" junto à companhia aérea, medida que entende desnecessária por estarem as menores acompanhadas pelo irmão maior (21 anos). Sustenta o agravante que a agravada está criando obstáculos injustificados ao embarque das filhas, considerando que a sentença de guarda proferida em 2016 não exige que as crianças viajem acompanhadas e que a exigência da genitora de contratação do serviço de "menor desacompanhado" surgiu apenas 3 dias antes da viagem. Discorre acerca do perigo de dano, da guarda compartilhada e da isonomia parental. Pois bem. Em que pese a argumentação levantada no recurso, da leitura dos autos originais, verifica-se que as exigências feitas pela genitora para que as filhas viajassem não são recentes, existindo mensagens de whatsapp em que o assunto foi abordado entre as partes em 12 de agosto. Conforme destacado pelo Ministério Público, “Extrai-se dos autos, especificamente das conversas de WhatsApp colacionadas no corpo da inicial (ID 261094946), que o impasse sobre a modalidade de embarque e as exigências da genitora não são recentes. Há registros de diálogos sobre o tema datados de agosto de 2024 e discussões recorrentes ao longo de dezembro de 2025. O requerente possuía pleno conhecimento da resistência da genitora e, ainda assim, optou por judicializar a questão apenas em 26/12/2025, às vésperas da viagem programada para o dia 28/12/2025. A utilização do plantão judiciário como "atalho" para resolver questões que deveriam ter sido submetidas ao juízo natural da causa configura clara tentativa de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.” De fato, a despeito dos obstáculos impostos (reprováveis ou não) pela genitora, o agravante já tinha conhecimento, desde agosto, da exigência da genitora da contratação do serviço “menor desacompanhado” oferecido pela companhia aérea, mas esperou até às vésperas da viagem para entrar com seu pedido no Poder Judiciário, no plantão judicial, quando as medidas cabíveis poderiam ter sido solicitadas antes do recesso forense e apreciadas pelo juiz natural. Nos termos do Ato Regimental no 2/2017, o plantão judicial presta-se a apreciar: “(...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Lado outro, o despacho proferido em sede de plantão judicial (27/12/2025 – às 17h42), o qual não reconheceu a urgência da matéria e, em consequência, determinou a remessa dos autos principais ao juiz natural da causa, não possui carga decisória; com efeito, segundo a legislação processual civil em vigor, não desafia agravo de instrumento. Cabe reiterar que, no agravo de instrumento, o agravante IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA aponta como ato judicial guerreado o despacho de ID. 261104034 dos autos originários - PJE1, que não tem carga decisória. Ante o exposto, não é caso de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Relator natural do recurso. I. Brasília, 27 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial